Tribunal: TJES
Processo: 5000033-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000033-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BREJETUBA - SISPMB
AGRAVADO: MUNICIPIO DE BREJETUBA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº.

5000033-08.2020.8.08.0000

Recorrente: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brejetuba/ES

Recorrido: Município de Brejetuba

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BREJETUBA/ES

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(ids. 349213 e 349219, integralizada no id. 349220), proferida pelo
JUÍZO VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
em face do
MUNICÍPIO BREJETUBA
, cujo
decisum
homologou os cálculos apresentados pelo Recorrente e determinou a expedição de precatório respectivo.

O Recorrente defende, em síntese, sustenta a necessidade de reforma da Decisão combatida para que se determine que os valores executados sejam pagos sob a forma de Requisição de Pequeno Valor (RPV), bem como sejam fixados honorários advocatícios de sucumbência diante da total rejeição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Postula, neste contexto, a concessão de efeito ativo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 351266), determinando,
ad cautelam
, que o Magistrado de Primeiro Grau se abstivesse de praticar qualquer ato executório no processo originário, bem com a intimação das partes para que manifestassem acerca de possibilidade desta Relatoria suscitar e acolher,
ex officio
, a questão alusiva à ausência de Liquidação da Sentença Coletiva.

Decisão (id. 425464), não conhecendo dos Embargos de Declaração opostos por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BREJETUBA.

Diante da ausência de Cadastro do Município de Brejetuba no Sistema do PJE, restou determinada a intimação pessoal da Municipalidade para que promovesse o respectivo cadastramento para fins de possibilitar as intimações nos presentes autos.

Habilitação do Recorrido nos termos do id. 878003.

Petição do Recorrente no id. 985768, requerendo “
a juntada das fichas financeiras em anexo, nos pres
entes
autos eletrônicos
”.

Despacho no id. 1041571, determinando que se certificasse a respeito da intimação do Município Recorrido acerca do
Decisum
(id.
351266
),

bem como a propósito de eventual manifestação, haja vista que o desiderato da Decisão em questão reside, justamente, em possibilitar às partes a manifestação acerca da matéria apreciável ex officio, garantindo, dessa forma, o pleno exercício do contraditório.

Despacho no id. 1234360, ordenando “
a regularização ao Ato de Intimação do Recorrido acerca do conteúdo do Despacho de Id nº 351266
”.

Certidão no id. 2007367, atestando que decorreu o prazo sem qualquer manifestação do Recorrido.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BREJETUBA/ES

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(ids. 349213 e 349219, integralizada no id. 349220), proferida pelo
JUÍZO VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
em face do
MUNICÍPIO BREJETUBA
, cujo
decisum
homologou os cálculos apresentados pelo Recorrente e determinou a expedição de precatório respectivo.

O Recorrente defende, em síntese, sustenta a necessidade de reforma da Decisão combatida para que se determine que os valores executados sejam pagos sob a forma de Requisição de Pequeno Valor (RPV), bem como sejam fixados honorários advocatícios de sucumbência diante da total rejeição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Postula, neste contexto, a concessão de efeito ativo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 351266), determinando,
ad cautelam
, que o Magistrado de Primeiro Grau se abstivesse de praticar qualquer ato executório no processo originário, bem com a intimação das partes para que manifestassem acerca de possibilidade desta Relatoria suscitar e acolher,
ex officio
, a questão alusiva à ausência de Liquidação da Sentença Coletiva.

Decisão (id. 425464), não conhecendo dos Embargos de Declaração opostos por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BREJETUBA.

Diante da ausência de Cadastro do Município de Brejetuba no Sistema do PJE, restou determinada a intimação pessoal da Municipalidade para que promovesse o respectivo cadastramento para fins de possibilitar as intimações nos presentes autos.

Habilitação do Recorrido nos termos do id. 878003.

Petição do Recorrente no id. 985768, requerendo “
a juntada das fichas financeiras em anexo, nos pres
entes
autos eletrônicos
”.

Despacho no id. 1041571, determinando que se certificasse a respeito da intimação do Município Recorrido acerca do
Decisum
(id.
351266
),

bem como a propósito de eventual manifestação, haja vista que o desiderato da Decisão em questão reside, justamente, em possibilitar às partes a manifestação acerca da matéria apreciável ex officio, garantindo, dessa forma, o pleno exercício do contraditório.

Despacho no id. 1234360, ordenando “
a regularização ao Ato de Intimação do Recorrido acerca do conteúdo do Despacho de Id nº 351266
”.

Certidão no id. 2007367, atestando que decorreu o prazo sem qualquer manifestação do Recorrido.

Com efeito, tem-se por relevante consignar, de início, que esta Relatoria, antes mesmo de externar qualquer juízo de valor acerca das alegações veiculadas neste recurso, proferiu a Decisão constante do id. 351266, no qual, dentre outras providências,
assinalou às partes a necessidade de enfrentamento de questão de ordem de pública, consistente na imprescindibilidade de prévia instauração de Liquidação de Sentença Coletiva
.

Nesse passo, ao tempo em que oportunizou às partes a se manifestarem acerca da matéria, foram expendidas as seguintes
considerações que sintetizam os contornos da demanda de origem e os motivos pelos quais a análise, de ofício, da referida questão se demonstra imperiosa na espécie
, consoante se extrai do seguinte trecho do Despacho do id. 351266,
in litteris:

“Ab initio
, cumpre historiar que o Recorrente utilizando-se de sua legitimação extraordinária para atuar em nome da Classe representada, nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, ajuizou Ação Ordinária para os fins de cobrança de 1/3 (um terço) de férias, a incidirem sobre o total de 45 (quarenta e cinco) dias de férias dos Servidores Públicos que ocupavam cargo Professor e, no exercício da docência, haja vista que o Município requerido vinha efetuando o pagamento do adicional constitucional, apenas, sobre o período de 30 (trinta) dias.

A Sentença proferida na Ação em referência consignou em seu dispositivo a condenação do Município “
a pagar aos PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO MUNICIPAIS EM FUNÇÃO DE DOCÊNCIA a diferença das parcelas vencidas e vincendas do terço de férias referente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozados por cada servidor, a partir da entrada em vigor do art. 29, da Lei Complementar nº 007/98 (Estatuto do Magistério Público do Município de Brejetuba)”

Em sede de apreciação do Recurso de Apelação Cível, este Egrégio Tribunal de Justiça reformou parcialmente a Sentença, exclusivamente, para reconhecer a prescrição da cobrança de parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da Ação Coletiva.

Após o trânsito em julgado, o Recorrente requereu que o MUNICÍPIO DE BREJETUBA fornecesse a documentação necessária dos Servidores Municipais enquadrados no comando da Sentença Coletiva, para fins de Liquidação do julgado e, consequentemente, oportunizar o seu cumprimento, obtendo aludido provimento através do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0001104-58.2015.8.08.0015.

Neste particular, depreende-se da análise do caderno processual que, após haver sido deferido o pedido, a aludida documentação não restou acostada aos autos, havendo o Magistrado
a quo,
diante da inercia das partes em executar o comando decisório, determinado o arquivamento do feito.

Após decorridos aproximadamente 03 (três) anos, na data de 13 de junho de 2018, o
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BREJETUBA
formalizou pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, apresentando uma Tabela discriminativa, do nome de 496 (quatrocentos e noventa e seis) beneficiários do comando sentencial coletivo e o valor a ser recebido entre o ano de 2004 e 2017, totalizando o valor de R$ 646.806,06 (seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos e seis reais e seis centavos), subsistindo impugnação ao Cumprimento de Sentença com o oferecimento de nova Planilha pelo Executado.

A Decisão objeto do presente Recurso resolveu a fase de Impugnação, indeferindo o Pleito do Município de realização de perícia documental sobre os cálculos apresentados pelo Recorrente, homologando a planilha de fls. 417/511, determinando a expedição de Precatório após a preclusão do
decisum.

Com efeito, após a exposição do panorama em que se desenvolveu a demanda originária, cumpre asseverar que a Jurisprudência iterativa do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, inclusive fixada com respalda na sistemática de Recursos Repetitivos, estabelece que o procedimento de Cumprimento da Sentença Coletiva,
“uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica.”

(
STJ -
REsp 1648498/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018)

Na hipótese, verifica-se que o Recorrente ingressou com o Cumprimento de Sentença sem a devida liquidação do Título Judicial em relação aos Substituídos,
exclusivamente
apresentando planilha com
o nome e o valor que entende devido individualmente
.

Entrementes, a bem da verdade, referida relação nãos e afigura suficiente, notadamente porquanto trata-se de nova fase de cognição exauriente voltada à demonstração de que os interessados que se apresentam como titulares do direito evidenciado no Título Judicial possam, efetivamente, comprovar o enquadramento nos requisitos, bem como demonstrar os valores aptos a serem percebidos em razão da sobredita relação jurídica.

Nestes moldes, a fase de Liquidação da Sentença Coletiva, não visualizada nos autos, em relação a cada beneficiário indicado, revela imprescindível:
(I) a demonstração do vínculo apurado com a Municipalidade; (II) a pertinência do vínculo, nos termos da Legislação em que pautada o Título Judicial Coletivo (universo de servidores atingidos e vinculados ao Estatuto do Magistério do MUNICÍPIO DE BREJETUBA); (III) o exercício do cargo efetivo de magistério na qualidade de docente nos períodos de cobrança e, por fim, (IV) a ausência do recebimento da gratificação de 1/3 (um terço) de férias sobre a totalidade dos dias de férias gozados por todo o período reconhecido da Sentença Coletiva
.

Nestes termos, antes de apreciar o conteúdo do pleito de antecipação da tutela recursal, bem como o próprio mérito do Agravo de Instrumento, tendo em vista a constatação da existência de
Questão apreciável de ofício
, qual seja, ausência de prévia Liquidação da Sentença Coletiva, cumpre, nos termos do artigo 933, do Código de Processo Civil,
determinar a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias
”.

Em sendo assim, embora franqueado às partes a se pronunciarem acerca da matéria, nota-se que o Recorrente limitou-se a protocolizar a Petição do id. 985768, no qual apenas requereu
“
a juntada das fichas financeiras em anexo, nos pres
entes
autos eletrônicos
”
, e, por sua vez, o Recorrido não se manifestou nos autos, a teor da Certidão do id. 2007367.

Expendido esse sucinto relato, cabe assentar, na esteira da diretriz jurisprudencial firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que,
em demandas que visam tutelar a defesa de direitos individuais homogêneos de determinada categoria, “
a
análise da situação individual de cada um dos integrantes da categoria não desnatura a possibilidade de tutela coletiva do interesse. Havendo formação de título executivo com conteúdo favorável, eventual titular do direito deverá demonstrar que se enquadra na hipótese descrita no título em liquidação de sentença, sendo que a necessidade dilação probatória não impede que a tutela se dê de forma coletiva. (...) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os sindicatos possuem legitimidade para atuar em juízo, na qualidade de substituto processual, na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria que representa
” (STJ - REsp n. 1.560.766/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 19/5/2016).

In casu
, a Sentença proferida nos autos da Ação Ordinária Coletiva proposta pelo Sindicado Recorrente acolheu a pretensão inicial para condenar o Município Recorrido
“
a pagar aos PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO MUNICIPAIS EM FUNÇÃO DE DOCÊNCIA a diferença das parcelas vencidas e vincendas do terço de férias referente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozados por cada servidor, a partir da entrada em vigor do art. 29, da Lei Complementar nº 007/98 (Estatuto do Magistério Público do Município de Brejetuba)”
. Após ser parcialmente modificado nesta seara recursal, tão somente para reconhecer que foram atingidas pela prescrição apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precedeu a propositura da ação, ocorreu o trânsito em julgado do referido Título Executivo Judicial Coletivo, o qual, entretanto, não foi objeto de Liquidação de Sentença na origem.

Na hipótese dos autos, longe de consistir exacerbado formalismo, a imprescindibilidade do procedimento liquidatório visa precipuamente demonstrar em relação a cada beneficiário (
I
) o seu vínculo com a Administração Pública Municipal;
(
II
) a pertinência do vínculo, nos termos da Legislação em que pautada o Título Judicial Coletivo (universo de servidores atingidos e vinculados ao Estatuto do Magistério do MUNICÍPIO DE BREJETUBA); (
III
) o exercício do cargo efetivo de magistério na qualidade de docente nos períodos de cobrança e, por fim, (
IV
) a ausência do recebimento da gratificação de 1/3 (um terço) de férias sobre a totalidade dos dias de férias gozados por todo o período reconhecido da Sentença Coletiva.

Por fim, cabe também pontuar que, nos termos da compreensão adotada no âmbito desta
Egrégia Segunda Câmara Cível
, “
e
ste e. Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, se manifestado no sentido de que os princípios da celeridade e da economia processuais permitem que o julgador, ex officio, convole o procedimento de cumprimento de sentença em incidente liquidatório, o que demonstra, na vertente hipótese, o equívoco de sentença que extinguiu a lide sem realizar tal conversão
” (TJES, Apelação Cível nº 0000548-59.2019.8.08.0000, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022).

Isto posto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para anular a Decisão recorrida e determinar, de ofício, a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação de Sentença Coletiva, em cujo âmbito deverá ser procedida a individualizada comprovação de todos os requisitos estabelecidos no Título Executivo Judicial Coletivo em relação a cada Substituído beneficiário, acompanhado certamente dos respectivos cálculos da quantia que entendem fazer jus
,

a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COLETIVO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO ENQUADRAMENTO POR CADA SUBSTITUÍDO BENEFICIÁRIO NA HIPÓTESE DESCRITA NO TÍTULO OBJETO DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.
Na esteira da diretriz jurisprudencial firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em demandas que visam tutelar a defesa de direitos individuais homogêneos de determinada categoria, “
a
análise da situação individual de cada um dos integrantes da categoria não desnatura a possibilidade de tutela coletiva do interesse. Havendo formação de título executivo com conteúdo favorável, eventual titular do direito deverá demonstrar que se enquadra na hipótese descrita no título em liquidação de sentença, sendo que a necessidade dilação probatória não impede que a tutela se dê de forma coletiva. (...) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os sindicatos possuem legitimidade para atuar em juízo, na qualidade de substituto processual, na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria que representa
” (STJ - REsp n. 1.560.766/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 19/5/2016).

II.

In casu
, a Sentença proferida nos autos da Ação Ordinária Coletiva proposta pelo Sindicado Recorrente acolheu a pretensão inicial para condenar o Município Recorrido
“
a pagar aos PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO MUNICIPAIS EM FUNÇÃO DE DOCÊNCIA a diferença das parcelas vencidas e vincendas do terço de férias referente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozados por cada servidor, a partir da entrada em vigor do art. 29, da Lei Complementar nº 007/98 (Estatuto do Magistério Público do Município de Brejetuba)”
. Após ser parcialmente modificado nesta seara recursal, tão somente para reconhecer que foram atingidas pela prescrição apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precedeu a propositura da ação, ocorreu o trânsito em julgado do referido Título Executivo Judicial Coletivo, o qual, entretanto, não foi objeto de Liquidação de Sentença na origem.

III.
Na hipótese dos autos, longe de consistir exacerbado formalismo, a imprescindibilidade do procedimento liquidatório visa precipuamente demonstrar em relação a cada beneficiário (I) o seu vínculo com a Administração Pública Municipal; (II) a pertinência do vínculo, nos termos da Legislação em que pautada o Título Judicial Coletivo (universo de servidores atingidos e vinculados ao Estatuto do Magistério do MUNICÍPIO DE BREJETUBA); (III) o exercício do cargo efetivo de magistério na qualidade de docente nos períodos de cobrança e, por fim, (IV) a ausência do recebimento da gratificação de 1/3 (um terço) de férias sobre a totalidade dos dias de férias gozados por todo o período reconhecido da Sentença Coletiva.

IV.
Nos termos da compreensão adotada no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, “
e
ste e. Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, se manifestado no sentido de que os princípios da celeridade e da economia processuais permitem que o julgador, ex officio, convole o procedimento de cumprimento de sentença em incidente liquidatório, o que demonstra, na vertente hipótese, o equívoco de sentença que extinguiu a lide sem realizar tal conversão
” (TJES, Apelação Cível nº 0000548-59.2019.8.08.0000, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022).

V.
Recurso conhecido e parcial provimento para anular a Decisão recorrida e determinar, de ofício, a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação de Sentença Coletiva, em cujo âmbito deverá ser procedida a individualizada comprovação de todos os requisitos estabelecidos no Título Executivo Judicial Coletivo em relação a cada Substituído beneficiário, acompanhado certamente dos respectivos cálculos da quantia que entendem fazer jus
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator,
para anular a Decisão recorrida e determinar, de ofício, a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação de Sentença Coletiva, em cujo âmbito deverá ser procedida a individualizada comprovação de todos os requisitos estabelecidos no Título Executivo Judicial Coletivo em relação a cada Substituído beneficiário, acompanhado certamente dos respectivos cálculos da quantia que entendem fazer jus.